Tribunal: TJDFT
Processo: 0746477-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746477-97.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DUARTE AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO JOSE DUARTE contra decisão exarada pelo juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0738939-72.2019.8.07.0001, promovido por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do agravante, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo recorrente, ao argumento de que, como o executado não é beneficiário da justiça gratuita, a obrigação de pagar os honorários de sucumbência é plenamente exigível (ID 253499466 dos autos de referência). Em suas razões de recorrer, preliminarmente, o agravante assevera fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada sob o ID 77639441, determinou a intimação do agravante para trazer aos autos os documentos necessários a comprovação da situação de hipossuficiência financeira alegada. O agravante peticionou no ID 77648951, juntando os documentos complementares nos IDs 77648956, 77648958 e 77651859. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 77687693, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinou a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O recorrente, por meio do petitório de ID 77737071, argumenta que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça desconsiderou elementos relevantes que comprovam sua hipossuficiência. Esclarece que convive em união estável com cônjuge desprovida de renda própria, conforme certidão e declaração de imposto de renda anexadas. Aponta que os gastos mensais com plano de saúde, água e energia elétrica ultrapassam R$ 4.000,00 (quatro mil reais), restando apenas R$ 3.715,95 (três mil, setecentos e quinze reais e noventa e cinco centavos) para demais despesas essenciais. Critica o uso de renda bruta como parâmetro, destacando que a Resolução no 140/2015 da DPDF exige análise da renda líquida familiar, excluindo contribuições previdenciárias e imposto de renda. Ressalta que, à luz da razoabilidade e proporcionalidade e considerando a ainda sua idade avançada (76 anos) e a da sua companheira (71 anos), o que inviabiliza qualquer complementação de renda, deve ser reconhecida a sua condição de hipossuficiente. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão, com a concessão da gratuidade de justiça e a imediata atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de evitar penhora online nos autos de cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Como ponderado por ocasião do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, observo que o agravante não comprova sua condição de hipossuficiência. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que o executado, ora agravante, não formulou pedido de gratuidade de justiça na fase de conhecimento, tendo, inclusive, recolhido voluntariamente as custas processuais (ID 52351169, na origem). Da mesma forma, ao interpor o recurso de apelação, novamente não requereu o benefício, efetuando o preparo recursal integral (IDs 65611189 e 65611190, nos autos de referência). Ademais, tal conduta revela compatibilidade com a capacidade financeira para suportar os encargos do processo, configurando ato incompatível com a alegação superveniente de hipossuficiência. Destaque-se que, após isso, não fora demonstrada nenhuma alteração de sua capacidade financeira. Ainda que o agravante alegue despesas mensais elevadas, e idade avançada, tais elementos não afastam o fato de que sua renda bruta, subjetivamente considerada, permanece superior aos parâmetros de aferição desta Eg. 8a Turma Cível. Dessa forma, não há elementos suficientes para afastar a presunção de capacidade financeira já demonstrada nos autos, sendo incabível a concessão da benesse pleiteada. Nada há a prover quanto ao alegado no pedido de ID 77737071. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025 às 17:21:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora